Tribunal: TRF3
Processo: 5029662-25.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
637/1006)

5029662-25.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029662-25.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659-A

AGRAVADO: STEFANE GARCIA ROCHA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória ajuizada por mutuária, na qual se discutem danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, requer a suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695 pelo STJ, alega prescrição trienal com base no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, aponta litigância predatória e impugna o deferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento quanto ao deferimento de prova pericial, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988/STJ; (ii) saber se incide a prescrição trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, ou o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma; (iii) saber se há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; e (iv) saber se está configurada litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. A decisão recorrida apresentou motivação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. O pedido de suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695 pelo STJ não foi apreciado na decisão agravada. A análise direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

5. O art. 1.015 do CPC estabelece rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O STJ, no REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese da taxatividade mitigada, admitindo o recurso quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. O deferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Não foi demonstrada urgência apta a justificar a mitigação do rol legal. A decisão pode ser impugnada em preliminar de apelação. Precedentes do STJ e desta Corte.

6. Quanto à prescrição, a pretensão deduzida é indenizatória, fundada em vícios construtivos. Incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ.

7. Não caracterizada litigância predatória. O ajuizamento de múltiplas ações por vícios construtivos não configura, por si só, má-fé processual. O acesso à justiça é assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação. 2. A decisão que defere produção de prova pericial, ausente urgência, não é impugnável por agravo de instrumento. 3. A pretensão indenizatória por vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 4. O ajuizamento de múltiplas ações por vícios construtivos não caracteriza, por si só, litigância predatória”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.009, § 1o; CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.036; CPC, art. 370; CC, art. 205; CC, art. 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (Tema 988); STJ, REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/05/2018, DJe 09/05/2018; STJ, AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/09/2020, DJe 27/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/05/2018, DJe 29/05/2018; TRF3, 3a Turma, AI 5031971-29.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 24/07/2020; TRF3, 3a Turma, AI 5003333-83.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 19/09/2019; TRF3, 2a Turma, AI 5007032-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 07/11/2024; TRF3, 1a Turma, ApCiv 5003560-97.2019.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 29/08/2024; TRF3, 1a Turma, AI 5004242-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 14/08/2024; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000545-61.2021.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21/09/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029662-25.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

AGRAVADO: STEFANE GARCIA ROCHA

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. contra r. decisão proferida nos autos de ação indenizatória que lhe move STEFANE GARCIA ROCHA.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se ação proposta em face das demandadas: Brookfield Centro-Oeste Empreendimento Imobiliários S/A (atualmente Erbe Incorporadora 037 S/A) e Caixa Econômica Federal, em que se postula a condenação das rés ao pagamento de danos materiais e danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel construído pela primeira e financiado com recursos da segunda demandada.

Devido ao fato de ser um empreendimento com várias unidades, mais de 800 ações foram interpostas pelo mesmo escritório de advocacia, todas sobre o mesmo tema. A Caixa Econômica Federal (CEF) é defendida por diversos escritórios de advocacia, enquanto a ré Brookfield é representada pelo mesmo escritório em todas as ações.

Nas peças de defesa apresentadas, arguiram:

- inépcia da inicial, pela adoção de redação genérica, por falta de comprovação mínima dos danos;

- falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida; impossibilidade de aplicação das regras do CDC, inclusive inversão do ônus da prova, por se tratar de imóvel do programa Minha Casa Minha Vida vinculados ao PMCMV, por não caracterizar relação de consumo; ausência de prévio requerimento administrativo ante a existência de programa de controle de qualidade que não foi acionado previamente à propositura da ação;

- ilegitimidade passiva do FAR (CAIXA);

- decadência, nos termos do artigo 445 do Código Civil;

- prescrição da pretensão, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil;

- ausência dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade;

- impugnação ao valor da causa;

- pedido de suspensão processual com base no Tema do STJ 1198 objeto do REsp 2.021.665/MS.

O processo, inicialmente, foi extinto sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, por não especificação dos danos ou defeitos no imóvel, falta de interesse processual, sendo posteriormente reformada a sentença extintiva nas instâncias superiores.

Assim, necessário determinar o prosseguimento do processo, com designação de perícia nos termos da Recomendação no 16 do CJF e da Nota Técnica no 15/2021 - Centro Local de Inteligência da Justiça Federal em São Paulo.

No caso dos autos, observa-se que o empreendimento foi construído com recursos do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial e integra o Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, destinado a atender à necessidade habitacional da população de baixa ou baixíssima renda, cujos rendimentos orbitam entre 0 (zero) a 3 (três) salários-mínimos mensais.

O Fundo de Arrendamento Residencial tem, entre seus objetivos, promover recursos para o Programa de Arrendamento Residencial, sendo que ambos foram instituídos pela Lei no 10.188/2001.

Conforme art. 1o, § 1o, da referida lei, a operacionalização do programa cabe à CEF. Ainda, nos termos do art. 2o, § 7o, a alienação dos imóveis pertencentes ao programa será efetivada diretamente pela CEF. Ademais, de acordo com o art. 4o, compete à CEF:

‘I - criar o fundo financeiro a que se refere o art. 2o; II - alocar os recursos previstos no art. 3o, inciso II, responsabilizando-se pelo retorno dos recursos ao FGTS, na forma do § 1o do art. 9o da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990; III - expedir os atos necessários à operacionalização do Programa; IV - definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, alienação e no arrendamento com opção de compra dos imóveis destinados ao Programa; (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007) V - assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para o fundo e que as operações de aquisição de imóveis sujeitar-se-ão aos critérios técnicos definidos para o Programa; VI - representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; VII - promover, em nome do arrendador, o registro dos imóveis adquiridos; VIII - observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que se refere a impedimentos à atuação em programas habitacionais, subsidiando a atualização dos cadastros existentes, inclusive os do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007) Parágrafo único. As operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das disposições específicas da lei geral de licitação’.

Portanto, em tal situação, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, para promoção de moradia a pessoas de baixa ou baixíssima renda, de modo que ela é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção que porventura existam em tais imóveis.

Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Na hipótese, o que ocorre é a aquisição, pela empresa pública, de imóveis construídos com a finalidade de atender ao programa instituído pela Lei 10.188/2001 e Lei 10.859/2004, ficando a cargo da CEF a responsabilização pela entrega, aos beneficiários do PAR, de bens aptos à moradia. 4. O artigo 4o da Lei no 10.188/01 dispõe acerca das competências da Caixa Econômica Federal - CEF no Programa de Arrendamento Residencial, dentre as quais se destaca a incumbência de defendê-lo na hipótese de vícios de construção. 5. Diante da responsabilidade da CEF para responder por eventuais danos físicos e vícios de construção no bem imóvel arrendado, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. 6. Tendo sido reconsiderada a decisão agravada pelo Juízo ‘a quo’ na parte em que indeferiu a inclusão da JTS na lide, admitindo-a, restam prejudicadas as alegações atinentes ao afastamento da construtora responsável pela obra. 7. Agravo de instrumento desprovido’ (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000436-19.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 18/03/2020, Intimação via sistema DATA: 23/03/2020).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. No caso, a atuação da CEF não se restringiu às atividades típicas de mero agente financeiro em sentido estrito, mas, sim, como agente executor de política federal para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. 2. A Jurisprudência tem admitido a legitimidade passiva e a responsabilidade civil solidária da CEF com o construtor do imóvel. Assim, não se pode acolher a alegação de que os vícios construtivos verificados no imóvel em questão seriam imputáveis unicamente à construtora corré, uma vez que incumbe à CEF, na condição de agente executora do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, o dever de entregar aos autores arrendatários, imóveis em adequadas condições de habitação. 3. Agravo de instrumento provido’ (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5018837-03.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/12/2019).

As preliminares relacionadas à inépcia da inicial e à falta de interesse processual, inicialmente acolhidas como fundamento para extinção do processo sem solução de mérito, ou foram reanalisadas e afastadas pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região ou posteriormente foram rejeitadas em decisão de reconsideração da extinção, em alinhamento aos fundamentos expostos em recurso de apelação julgado E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, adotado como referência jurisprudencial, dada a solução replicada nos vários processos que versavam sobre o mesmo pedido e a mesma causa de pedir (indenização por vícios construtivos no mesmo empreendimento imobiliário).

Relativamente ao ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor ‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências’ (inciso VIII do art. 6o).

Quanto à incidência do CDC aos contratos no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS [...]’ (AgInt no AREsp n. 1.465.591/MT, Quarta Turma, DJe de 10/9/2019).

Assim, tratando-se de contrato celebrado na vigência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), há incidência das normas consumeristas, salvo se a relação contratual estiver vinculada ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

Esclareça-se que mesmo que eventualmente fossem afastadas as normas consumeristas, o Código de Processo Civil possibilita a distribuição dinâmica do ônus da prova, alterando-se o regramento de distribuição estática previsto pelo art. 373, quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade da atividade probatória a cargo de uma das partes, conforme dispõe o § 1o desse mesmo artigo, hipótese legal que se evidencia no caso presente.

Nesse sentido, nas ações lastreadas em contratos celebrados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, o entendimento recentemente manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça é de haver incidência das normas protetivas do CDC que permitem a inversão do ônus probatório, bem como ser possível atribuir-se o ônus probatório à instituição financeira, ante a evidente discrepância técnica, informacional e econômica entre as partes, aplicando-se o disposto no art. 373, § 1o, do CPC. (REsp n. 2.097.352/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Configurada a relação de contratual envolvendo consumidor hipossuficiente em face da instituição financeira, bem como presentes os requisitos do art. 373, § 1o, do CPC, impõe-se a inversão do ônus probatório em favor da parte autora.

Portanto, se houver alegação de ilegitimidade processual por não comprovação da relação contratual entre as partes, por ter sido apresentado apenas início de prova material, a CEF deverá complementar a prova documental mediante apresentação do respectivo instrumento contratual.

No que concerne à alegação de prescrição, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o prazo prescricional para a propositura da ação em que se postula indenização por vícios construtivos é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e da Súmula 194 do STJ, aplicável ao Código Civil Vigente, de modo que não se caracteriza a prescrição da pretensão deduzida por meio desta ação.

Confira-se:

‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 194/STJ. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é impositiva a rejeição dos embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC. 5. O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC/2002 é de garantia. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial. 6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada na vigência do art. 177 do CC/1916. 7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia de 5 anos, previsto no art. 618 do CC/2002. 8. Agravo interno não provido’ (AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Como se vê, aquela Corte concluiu que não é aplicável prazo decadencial e que o prazo prescricional é de dez anos.

Assim, também já decidiu o TRF3:

‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRAZO DECENAL. 1. A ação indenizatória está sujeita à prescrição, não havendo que se falar em incidência de prazo decadencial. 2. O prazo prescricional a ser observado é decenal nos casos em que o adquirente de imóvel no âmbito do PMCMV-Faixa I, com participação de recursos do FAR, busca indenização por danos decorrentes de vícios construtivos. Precedentes. 3. Agravo desprovido’ (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008508-53.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 28/11/2024, DJEN DATA: 03/12/2024).

Em relação ao pedido de gratuidade de Justiça, não há definição exata, no âmbito doutrinário ou jurisprudencial, acerca dos critérios objetivos para sua obtenção. Diante da divergência na interpretação do sentido e alcance dos arts. 98 e 99 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria à sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito do tema 1178, com a seguinte questão submetida a julgamento: ‘definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o do Código de Processo Civil’, entretanto, não há determinação de sobrestamento.

O imóvel objeto da lide só foi concedido a parte autora da ação por ser baixa renda, nos termos da exigência do programa habitacional gerido pela FAR, desta feita a condição de hipossuficiência econômica já foi comprovada lá atrás, no momento da triagem para concorrer ao programa habitacional que deu direito a aquisição da propriedade.

Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato, que deverá corresponder, na linha do entendimento jurisprudencial, ao proveito econômico.

Dadas as implicações processuais do valor atribuído à causa (serve de base de cálculo para a fixação das multas por descumprimento dos deveres pelos procuradores [CPC, art. 77, parágrafo 2o], por litigância de má-fé [CPC, art. 81], por inobservância do dever de ofício pelos peritos [CPC, art. 468, parágrafo 1o] e por oposição de embargos declaratórios protelatórios [CPC, art. 1.026, parágrafo 2o]; presta-se como base de cálculo para o depósito de 5% na ação rescisória [CPC, art. 968, II], a matéria assume contornos de ordem pública, razão pela qual ao magistrado se abre a possibilidade de apreciá-la a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido:

‘AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Eg. Tribunal, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão relativa ao valor da causa é matéria de ordem pública, cujo conhecimento pode ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição, e, por esse motivo, deve corresponder à pretensão econômica perseguida pela parte, podendo o magistrado, de ofício, com base nos elementos fáticos do processo, determinar a sua adequação. 3. Agravo improvido’ (TRF 3a Reg., AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 540603, Processo n. 0023783-11.2014.4.03.0000, j. 24/11/2014, PRIMEIRA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA).

Desta feita, neste momento processual, sem ter sido realizada a perícia, o valor pretendido pela parte autora (material e moral) foi aquele fixado na inicial, que, no momento da propositura atribuía a este Juízo a competência, pois acima de 60 salários-mínimos.

Por outro lado, em relação ao pedido de suspensão processual, verifica-se que questão jurídica objeto do REsp 2.021.665/MS(Tema 1.198) concerne à ‘Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.’.

Em princípio, o presente feito não deve ser sobrestado por força da decisão de afetação do REsp 2.021.665/MS, Tema 1.198/STJ, pois a determinação de suspensão foi restrita aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Tribunal de Justiça e Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul, que versem sobre as questões afetadas ao julgamento do recurso especial.

Destaca-se que recentemente foi editada pelo CNJ a Recomendação no 159, de 23/10/2024, que objetiva: ‘Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça’. (art. 1o).

Referido normativo estabelece que ‘Para a caracterização do gênero ‘litigância abusiva’, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.’ (Parágrafo único do art. 1o).

No anexo da referida Recomendação, incluiu-se lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas, caracterizadas por meio de:

1) requerimentos de justiça gratuita apresentados sem justificativa, comprovação ou evidências mínimas de necessidade econômica;

2) pedidos habituais e padronizados de dispensa de audiência preliminar ou de conciliação;

3) desistência de ações ou manifestação de renúncia a direitos após o indeferimento de medidas liminares, ou quando notificada a parte autora para comprovação dos fatos alegados na petição inicial, para regularização da representação processual, ou, ainda, quando a defesa da parte ré vem acompanhada de documentos que comprovam a existência ou validade da relação jurídica controvertida;

4) ajuizamento de ações em comarcas distintas do domicílio da parte autora, da parte ré ou do local do fato controvertido;

5) submissão de documentos com dados incompletos, ilegíveis ou desatualizados, frequentemente em nome de terceiros;

6) proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada;

7) distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto;

8) petições iniciais que trazem causas de pedir alternativas, frequentemente relacionadas entre si por meio de hipóteses;

9) distribuição de ações com pedidos vagos, hipotéticos ou alternativos, que não guardam relação lógica com a causa de pedir;

10) petição de demandas idênticas, sem menção a processos anteriores ou sem pedido de distribuição por dependência ao juízo que extinguiu o primeiro processo sem resolução de mérito (CPC, art. 286, II);

11) apresentação de procurações incompletas, com inserção manual de informações, outorgadas por mandante já falecido(a), ou mediante assinatura eletrônica não qualificada e lançada sem o emprego de certificado digital de padrão ICP-Brasil;

12) distribuição de ações sem documentos essenciais para comprovar minimamente a relação jurídica alegada ou com apresentação de documentos sem relação com a causa de pedir;

13) concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes;

14) ajuizamento de ações com o objetivo de dificultar o exercício de direitos, notadamente de direitos fundamentais, pela parte contrária (assédio processual);

15) propositura de ações com finalidade de exercer pressão para obter benefício extraprocessual, a exemplo da celebração de acordo para satisfação de crédito, frequentemente com tentativa de não pagamento de custas processuais;

16) atribuição de valor à causa elevado e aleatório, sem relação com o conteúdo econômico das pretensões formuladas;

17) apresentação em juízo de notificações extrajudiciais destinadas à comprovação do interesse em agir, sem regular comprovação de recebimento, dirigidas a endereços de e-mail inexistentes ou não destinados a comunicações dessa natureza;

18) apresentação em juízo de notificações extrajudiciais destinadas à comprovação do interesse de agir, formuladas por mandatários(as), sem que tenham sido instruídas com procuração, ou, se for o caso, com prova de outorga de poderes especiais para requerer informações e dados resguardados por sigilo em nome do(a) mandante;

19) formulação de pedidos declaratórios, sem demonstração da utilidade, necessidade e adequação da prestação jurisdicional; e

20) juntada de instrumento de cessão do direito de demandar ou de eventual e futuro crédito a ser obtido com a ação judicial, especialmente quando conjugada com outros indícios de litigância abusiva.

Do rol exemplificativo, destacam-se as seguintes condutas: ‘7) distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto’ e ‘13) concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as)profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes’.

Neste Juízo Federal, há elevado número de ações propostas contra a Caixa Econômica Federal e a então construtora Brooksfield, sob o patrocínio dos mesmos advogados/escritório de advocacia, por meio de petições patronizadas, sem a discriminação particularizada dos fatos.

Verificou-se que a petição inicial estava instruída com documentos que corroboram a existência de vínculo contratual com as demandadas, além do que a procuração, a declaração de hipossuficiência e o comprovante de residência não apresentam data distante da propositura da ação, o que tornaria inócua a suspensão do processo para se aguardar a definição de tese jurídica pelo STJ acerca do Tema 1.198.

Ademais, nos processos em que se identificou irregularidades na propositura da ação, foi determinada a intimação da parte autora para a apresentação do instrumento contratual ou de documento que demonstrasse a existência de relação contratual com as demandadas, acarretando a extinção de alguns processos por não apresentação desse documento indispensável (art. 320, CPC).

Outra providência adotada nos processos sobre vícios construtivos consistiu na determinação de especificação dos danos na unidade imóvel sobre os quais se fundam os pedidos deduzidos pelos demandantes, sendo apresentadas emendas à inicial, posteriormente consideradas suficientes para o prosseguimento do feito com base no entendimento externado pelo Tribunal Regional Federal 3a Região em processos análogos.

Assim:

a) não conheço das arguições de inépcia da inicial e falta de interesse processual, uma vez que essas preliminares já foram examinadas anteriormente;

b) afasto o pedido de reconhecimento de prescrição e decadência da pretensão;

c) reputo não caracterizada a litigância predatória, ante o saneamento das irregularidades identificadas;

d) reputo correto, neste momento processual, o valor atribuído a causa;

e) mantenho a gratuidade de justiça concedida.

Em prosseguimento, determino a realização de perícia nos termos da Recomendação no 16 do CJF e da Nota Técnica no 15/2021 - Centro Local de Inteligência da Justiça Federal em São Paulo e para tanto nomeio perito o engenheiro civil ANDRIEGO SANTANA CIRIACO.

Faculto às partes, desde já, apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 465, parágrafo 1o, do CPC.

A fim de atender o disposto no artigo 465, parágrafo 2o, do CPC informo que o currículo do profissional já se encontra depositado em Secretaria à disposição das partes para consulta, não havendo necessidade de vir aos autos neste momento.

Como quesitos do Juízo utilizar-se-ão aqueles previstos na Recomendação no 16 do CJF, constante no anexo II.

Deverá o(a) senhor(a) perito(a) responder aos quesitos do Juízo e os eventualmente formulados pelas partes.

Após o prazo para apresentar quesitos, intime-se o perito(a) nomeado(a) para que, dentro da viabilidade fática, designe a data da perícia em menos datas quanto se faça possível, preferencialmente concentrando os trabalhos nos imóveis integrantes do mesmo condomínio, bloco.

Fica o(a) ilustre patrono(a) advertido(a) quanto à responsabilidade de informar seu cliente da data designada para que seja franqueado o acesso ao perito no condomínio e na unidade a ser avaliada.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial em Secretaria, contados da data da perícia.

Com a entrega do laudo, solicitem-se os honorários, que fixo no valor máximo da tabela, nos termos da Resolução CJF 305/2014.

Quanto à realização de prova técnica determinada, deve-se considerar que a Recomendação n. 16 do Conselho da Justiça Federal oferece possíveis soluções para a instrução processual e para a solução das demandas relacionadas a vícios construtivos, podendo ser aplicadas se o contexto fático e processual for compatível com as providências nela previstas.

No tocante à instrução processual, recomenda-se a realização de inspeção judicial ou prova técnica simplificada ou pericial, preferencialmente por amostra representativa da diversidade das unidades do empreendimento, consoante critérios estabelecidos de forma colaborativa entre as partes e o juízo (item 3, ‘b’ e ‘c’).

Verifica-se, entretanto, que os processos que tramitam por esta Vara, em sua maioria, são antigos e houve transcurso de muito tempo desde a propositura da ação ou mesmo desde o aparecimento dos alegados vícios construtivos, circunstância que prejudicaria a produção de prova técnica por amostragem, dada a diversidade das condições físicas dos imóveis, o que afasta a viabilidade da metodologia sugerida.

Do mesmo modo, a recomendação de fixação de honorários periciais pelo valor mínimo da tabela vigente não se mostrou viável nesta subseção judiciária, ante o desinteresse dos peritos engenheiros na realização da prova pericial mediante valor mínimo da verba honorária, o que é compreensível em face das particularidades do empreendimento imobiliário, destacando-se o risco à segurança dos peritos e a necessidade de elaboração de laudo que identifique eventuais defeitos específicos de cada unidade imobiliária, cujas condições físicas se modificaram pelo decurso do tempo.

Pondere-se que a realização da mesma prova pericial fora da Assistência Judiciária Gratuita demandaria custo financeiro muito superior ao valor máximo da tabela de honorários periciais, o que revela a razoabilidade do valor dos honorários arbitrados.

Após o pagamento do perito, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Nada mais sendo requerido, venham conclusos para sentença.”.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo da Controvérsia no 695 pelo STJ. Afirma a nulidade da r. decisão agravada em virtude da ausência de fundamentação. Alega a necessidade de reconhecimento da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Assevera a configuração de litigância predatória. Afirma ser desnecessária a elaboração de perícia técnica no caso em comento. Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 343015239). Em face da tal r. provimento judicial, houve a interposição de agravo interno (ID 345327576), devidamente contraminutado (ID 350143628).

Não foi apresentada contraminuta ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 343015239).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) Inicialmente, não se verifica a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. O pronunciamento jurisdicional recorrido é claro, preciso e devidamente motivado, de acordo com o conjunto probatório produzido no feito subjacente. A fundamentação, ainda que sucinta, atende aos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Deixo de conhecer do pleito relativo à suspensão do feito até o julgamento definitivo da Controvérsia no 695 pelo STJ, tendo em vista que a referida matéria não foi objeto da decisão agravada, configurando inadmissível supressão de instância a apreciação da questão nessa seara recursal.

Indo adiante, cumpre anotar que o art. 1.015 do Código de Processo Civil relaciona hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento:

‘Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário’.

É verdade que o E.STJ firmou orientação no sentido de o rol do art. 1.015 do CPC estar sujeito à taxatividade mitigada:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido’ (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018).

Nesse REsp 1.704.520/MT, o E.STJ firmou a seguinte Tese no Tema 988: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. O mesmo E.STJ modulou os efeitos desse entendimento para que a Tese no Tema 988 seja apenas aplicável a partir da publicação do acórdão desse REsp 1.704.520/MT (DJe de 19/12/2018), embora afirme que não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas por essa tese jurídica firmada, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal.

Na condução do processo, o magistrado deve deferir a produção de provas necessárias para a instrução do feito, tanto para a formação do seu convencimento e quanto para também para viabilizar o eventual julgamento do mérito por outras instâncias. A decisão que indefere a produção ou a juntada de provas deve expor os fundamentos pelos quais as mesmas não são necessárias ou úteis para o julgamento do mérito da lide, nos termos do art. 370 do CPC:

‘Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias’.

Não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento fundamentado de produção de prova em primeiro grau de jurisdição porque a eficiência e a celeridade também são primados do processo, além do que, subsidiariamente, o art. 938, § 3o, do CPC, autoriza que o relator (no julgamento de eventual apelação) converta o julgamento em diligência visando à produção de prova necessária (que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição), proferindo decisão somente após a conclusão da instrução. Somente será cabível agravo de instrumento se houver urgência na produção antecipada de provas ou se seu indeferimento em primeiro grau de jurisdição tornar inútil a correspondente apelação.

Por essas razões, é excepcional a possibilidade de mitigação do comando contido no art. 1.015 do CPC, para a produção de provas. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

‘RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. (...) 7. ‘Mutatis mutandis’, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação). 8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134). 9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação. 10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido’ (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RESP 1.704.520. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO AFASTADA NO CASO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de provas, pois fora das hipóteses do artigo 1.015, CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, sob rito repetitivo (Tema 988), decidiu pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, caso demonstrada a urgência e excepcionalidade a exigir o julgamento desde logo, hipótese em que seria admissível o manejo do agravo de instrumento. 3. Não é o caso dos autos, até porque é plenamente reversível a decisão e impugnável ao tempo próprio. Ao apontar, especificamente, o cabimento, acerca da produção probatória, somente em relação à redistribuição do ônus da prova, na forma do artigo 373, § 1o, do CPC, o legislador, enfaticamente, excluiu da previsão hipóteses diversas, o que obsta que o julgador inove o ordenamento legal. 4. A taxatividade do rol legal destina-se a impedir que sejam antecipadas questões para exame recursal quando possível o respectivo conhecimento, sem extraordinária consequência, por ocasião do recurso principal, de sorte a concentrar o processamento e garantir celeridade em ambas as instâncias. A extrapolação da excepcional abertura admitida na jurisprudência importaria atribuir ao magistrado competência positiva de natureza legislativa, em violação ao princípio da separação de poderes, e com severo prejuízo ao princípio da legalidade, base essencial e estrutural da atuação jurisdicional. 5. Agravo de instrumento não conhecido’ (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031971-29.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 24/07/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/07/2020).

‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 elenca as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento em seu artigo 1.015. 2. No presente caso, o pronunciamento recorrido indeferiu pedido de produção de prova testemunhal formulado no bojo dos embargos à execução fiscal, hipótese não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC/2015. 3. Ressalte-se que o presente caso não se confunde com a ação de produção antecipada de provas, hipótese em que eventual indeferimento do pedido poderia estar relacionado ao mérito do processo. 4. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), tenha decidido pela relativização da taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, hipótese em que seria admissível o manejo do agravo de instrumento. 5. Não há, no presente caso, alegação e comprovação de risco de perecimento da prova pretendida. Ademais, caso a agravante seja efetivamente condenada ao pagamento da dívida tributária, a questão pode ser apreciada em eventual apelação. Por fim, o regular andamento do processo em nada prejudica o direito da recorrente, à qual também foi facultada a juntada de ‘farta documentação’, conforme consignado na decisão recorrida. 6. Agravo de instrumento não conhecido’ (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003333-83.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 19/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/09/2019).

No caso dos autos, não vislumbro a excepcional urgência para a apreciação da questão relativa ao deferimento da prova pericial. Afinal, a decisão agravada revela-se fundamentada quanto ao entendimento de que a prova técnica, determinada com fundamento na Recomendação no 16 do CJF, oferece soluções para a instrução processual e para a solução das demandas relacionadas a vícios construtivos, podendo ser aplicadas ao caso concreto.

Assim, deixo de conhecer do pedido relativo à prova pericial deferida pelo juízo ‘a quo’.

No tocante à prescrição, há que se pontuar que, por se tratar de ação indenizatória, que tem por objetivo a condenação da parte-ré ao pagamento de indenização relacionada a danos materiais e morais em contexto afeto a vícios construtivos, deve incidir o prazo geral, de 10 anos, estabelecido no art. 205, do Código Civil. Nesse sentido, as seguintes decisões do C. STJ:

‘CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 205 DO CC/02. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição. 4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes. (...)’ (STJ, AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/9/2020, DJe 27/8/2020).

‘PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO NA CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PUBLICIDADE INTEGRANTE DO CONTRATO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. Precedentes. (...)’ (STJ, AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).

Quanto à alegação de litigância predatória, ressalto que o acesso à justiça garantido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura amplitude material e pessoal para a judicialização de lides (efetivas ou potenciais), de tal modo que a exceção são lesões ou ameaças a direitos excluídas do controle do Poder Judiciário e submetidas a soluções por outros meios. Esse mesmo mandamento constitucional impõe a inafastabilidade da prestação jurisdicional, de tal modo que o Poder Judiciário tem o ônus de dar andamento a todas as vias processuais (desde que regularmente manejadas pelas partes) para a resolução das controvérsias.

O ajuizamento de grande número de ações pelo mesmo advogado, por si só, não é suficiente para caracterizar a má-fé processual. No caso, por se tratar de vícios construtivos, todos os prejudicados que tenham adquirido imóveis em determinado empreendimento têm direito de ajuizar ações pleiteando as reparações que entendam devidas. Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SENTENÇA TERMINATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. I - A decisão que reconsidera a sentença terminativa de indeferimento da inicial não se insere no rol do art. 1.015 do CPC/15, de modo que não é recorrível por agravo de instrumento. II - A tese da taxatividade mitigada, firmada quando do julgamento dos RESP 1696396/MT e 1704520/MT (TEMA 988), aplica-se quando verificada situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado no caso dos autos. III - Caso dos autos que não se enquadra no conceito de litigância predatória, visto que a quantidade de ações decorre de a Ré ser responsável por construções negociadas pela CEF com inúmeros mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, que regularmente estão exercendo seu direito de acesso ao Poder Judiciário. Não enquadramento no tema debatido no REsp 2.021.665/MS. IV - Recurso não conhecido’ (TRF3, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007032-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, julgado em 07/11/2024, DJEN DATA: 12/11/2024).

‘PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CEF E DA CONSTRUTORA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. (...) Não constatada a ocorrência de litigância predatória e abuso de direito, vez que o mero ajuizamento de ações através do mesmo advogado e com o mesmo pedido não é suficiente para caracterizar a má-fé processual. (...)’ (TRF3, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003560-97.2019.4.03.6103, Rel. Des. Fed. RENATO LOPES BECHO, julgado em 29/08/2024, DJEN DATA: 04/09/2024).

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO SE AJUSTA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. - Afastada a preliminar de suspensão do feito até o julgamento do REsp 2.021.665/MS (Tema 1198/STJ). No caso, não verifico a ocorrência de litigância predatória e abuso de direito, uma vez que o mero ajuizamento massificado de demandas não é suficiente para caracterizar a má-fé processual, não tendo havido demonstração de sua ocorrência na espécie. (...)’ (TRF3, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004242-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 20/08/2024).

‘APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ABUSO DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DETALHAMENTO DO PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 2. Tendo em vista que a presente ação versa sobre o reconhecimento de vícios construtivos presentes no conjunto habitacional em questão, resta evidente que todos os prejudicados têm interesse em ajuizar ações judiciais postulando as respectivas indenizações ou reparos no imóvel, ficando condicionado à comprovação dos vícios no decurso do processo. 3. Dessa forma, não verifico motivos para o reconhecimento de abuso de direito por litigância predatória ou litigância de má-fé, não merecendo acolhimento o pleito dos apelados. (...)’ (TRF3, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000545-61.2021.4.03.6003, Rel. Des. Fed. RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 21/09/2023, DJEN DATA: 28/09/2023).

Destarte, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a caracterização da suscitada litigância predatória.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A., julgando PREJUDICADO o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória ajuizada por mutuária, na qual se discutem danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, requer a suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695 pelo STJ, alega prescrição trienal com base no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, aponta litigância predatória e impugna o deferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento quanto ao deferimento de prova pericial, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988/STJ; (ii) saber se incide a prescrição trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, ou o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma; (iii) saber se há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; e (iv) saber se está configurada litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. A decisão recorrida apresentou motivação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. O pedido de suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695 pelo STJ não foi apreciado na decisão agravada. A análise direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

5. O art. 1.015 do CPC estabelece rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O STJ, no REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese da taxatividade mitigada, admitindo o recurso quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. O deferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Não foi demonstrada urgência apta a justificar a mitigação do rol legal. A decisão pode ser impugnada em preliminar de apelação. Precedentes do STJ e desta Corte.

6. Quanto à prescrição, a pretensão deduzida é indenizatória, fundada em vícios construtivos. Incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ.

7. Não caracterizada litigância predatória. O ajuizamento de múltiplas ações por vícios construtivos não configura, por si só, má-fé processual. O acesso à justiça é assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação. 2. A decisão que defere produção de prova pericial, ausente urgência, não é impugnável por agravo de instrumento. 3. A pretensão indenizatória por vícios construtivos sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 4. O ajuizamento de múltiplas ações por vícios construtivos não caracteriza, por si só, litigância predatória”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.009, § 1o; CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.036; CPC, art. 370; CC, art. 205; CC, art. 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (Tema 988); STJ, REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/05/2018, DJe 09/05/2018; STJ, AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/09/2020, DJe 27/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/05/2018, DJe 29/05/2018; TRF3, 3a Turma, AI 5031971-29.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 24/07/2020; TRF3, 3a Turma, AI 5003333-83.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 19/09/2019; TRF3, 2a Turma, AI 5007032-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 07/11/2024; TRF3, 1a Turma, ApCiv 5003560-97.2019.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 29/08/2024; TRF3, 1a Turma, AI 5004242-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 14/08/2024; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000545-61.2021.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão